Tribunal: TJDFT
Processo: 0024249-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0024249-87.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo interposto por JOSÉ DA SILVA PAIXÃO TEIXEIRA BRANT, nos termos do art. 1.042, caput, do CPC, contra decisão do Presidente que inadmitiu Recurso Especial. O STJ determinou o sobrestamento do feito para que se aguarde adesão ou não ao acordo coletivo homologado pelo STF referente às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança s decorrentes da implementação dos planos econômicos Cruzado, Bresser, Verão e Collor I e II, devendo as partes se manifestarem dentro do prazo de 24 meses de suspensão (Id 1169023). Foi determinada a intimação da parte recorrente, sobreveio a informação de seu falecimento e do trâmite de inventário, cujo inventariante é ALTINO JOSÉ MACHADO BRANT (Id 12576599). Embora intimado pessoalmente (Id 25369797), o inventariante não se manifestou acerca do interesse da sucessão processual e não promoveu a habilitação (Id 25948238). O Sucessor CELSO BRANT SOBRINHO (id 32448880) requereu sua habilitação no feito. Defiro a habilitação requerida. Anote-se. Intime-se o requerente, na pessoa do seu advogado, para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022 16:25:40. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator